Tribunal: CARF
Processo: 10725.720943/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720943/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JORGE GOMES GALVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor de R$ 1.560,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720943/2011-00
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720943/2011-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(FLS. 42/47):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF Campos dos Goytacazes. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.493,34, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 13.399,29 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivos: Antônio Carlos de Oliveira Ribeiro, R$ 1.560,00 (recibo sem
endereço do prestador dos serviços); CABERJ - Caixa de Assistência à Saúde, R$
11.839,29 (não apresentou comprovante de plano de saúde com valores
discriminados por beneficiário).
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
A glosa do valor de R$ 2.940,13 corresponde à dedução indevida a título de despesas
com previdência privada e Fapi. Motivos: Glosado valor por falta de comprovação,
CNPJ 03.730.204/0001-76, Caixa Vida e Previdência.
Cientificado da exigência em 17/05/2011, fls. 39, o contribuinte apresentou, em
03/06/2011, impugnação acostada às fls. 2, em que alega, em suma:
- que o valor de R$ 2.940,13 refere-se à Previdência Privada declarada dentro do limite
legal de dedução e que apresenta comprovante emitido pela Caixa Econômica Federal
dentro das normas vigentes;
- que as despesas médicas são próprias e que junta comprovantes dessas despesas, que
já haviam sido entregues à receita em 27/04/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
previdência privada e Fapi na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720943/2011-00

Cientificado da decisão, em 02/06/2015 (fls. 50/51), o contribuinte, em
25/06/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), alegando, preliminarmente, que lhe cabe o
direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da CF/88 e, no mérito, ratifica
a veracidade dos documentos já apresentados como hábeis a comprovar as despesas realizadas.
Não obstante, em relação às despesas odontológicas, traz novos recibos emitidos pelo
profissional contratado, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/97.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Antônio Carlos de
Oliveira Ribeiro (R$ 1.560,00) e à CABERJ - Caixa de Assistência à Saúde (R$ 11.839,29), por
falta de indicação do endereço e registro na entidade de classe do profissional e da
discriminação dos beneficiários do plano de saúde contratado, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com recibos retificados contendo o endereço do profissional contratado (fls. 62/65).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720943/2011-00

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
45/46):
Para comprovar a despesa médica com a CABERJ, no valor de R$ 11.839,29, o
contribuinte juntou o comprovante de fls. 15. O documento informa o valor pago pelo
contribuinte à Caixa de Assistência Saúde, no ano-calendário 2007, porém, não
discrimina quem foram os beneficiários do plano.
Essa exigência já havia sido solicitada ao contribuinte por meio do Termo de Intimação
de fls. 06 e foi o motivo da glosa dessa despesa. Assim, como o contribuinte não
comprovou o valor do plano por beneficiário, fica mantida a glosa.
Para comprovar a despesa com Antônio Carlos de Oliveira Ribeiro, o contribuinte
juntou os recibos de fls. 16/17. Os recibos não contêm o endereço do prestador dos
serviços, ou seja, não sanam a razão da glosa. Logo, fica mantida a glosa.
Registre-se, ainda, que esses recibos também não indicam o registro do profissional
no Conselho Regional de Odontologia, de forma que não há como se confirmar que se
trata de profissional que consta no caput do art. 80 do RIR/1999.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os recibos retificados pelo profissional Antônio Carlos de Oliveira Ribeiro (fls.
62/65), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 58/61), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios
apontados no que tange à indicação do endereço profissional e do registro na entidade de
classe do prestador dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com o plano de assistência médica, melhor sorte não
lhe socorre. Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo como lhe
competia a relação discriminada dos usuários/beneficiários do plano contratado, informação esta
que poderia ter sido suprida com declaração neste sentido emitida pela CABERJ, mesmo que
apresentada nesta fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ele o único participante
do aludido plano – me convenço do acerto da decisão recorrida, calhando aqui a manutenção das
glosas operadas.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720943/2011-00

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 1.560,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original